Tribunal: STF
Processo: HC 252191
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de habeas corpus impetrado por Bruno Cesar Penha e outro, em favor de Manoel Ferreira Pinto, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 974.941/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de MANOEL FERREIRA PINTO, no qual se aponta como autoridade coatora Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 



    Consta dos autos que Juízo da execução penal determinou a realização de exame criminológico antes de apreciar o pedido de progressão de regime. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante que o paciente preenche todos os requisitos para obter a progressão ao regime aberto e que o magistrado não fundamentou com elementos concretos a necessidade de realização do exame criminológico. 



    Salienta que a gravidade em abstrato do crime não justifica eventual negativa da progressão para o regime aberto. 



    Alega, outrossim, que a Lei n. 14.843/2024, que alterou o § 1° do art. 112 da LEP, constitui-se em novatio legis in pejus, não podendo ser aplicada in casu, porquanto a "execução do paciente é anterior à alteração da Lei, pelo que não deve ser observada em relação a ele, uma vez que mais prejudicial ao reeducando, tendo em vista ferir de morte os princípios da irretroatividade e da reserva legal, os quais estabelecem a proibição da interpretação da lei penal em 'malam partem', conforme preconiza o art. 5º, XL, da nossa Carta Magna" (fl. 6). 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, que seja afastada a realização do exame criminológico e concedida ao paciente a progressão ao regime aberto(eDOC 8)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 25.1.2025. Não foi interposto agravo regimental.



    Neste writ, o impetrante requer “seja concedida a LIMINAR da ordem, para que seja afastada a ordem de realização de exame criminológico, uma vez que ordenado expressamente na gravidade em abstrato de delito, ordenando que o paciente seja agraciado imediatamente com o regime aberto, visto que preenche todos requisitos objetivos e subjetivos. Requer, outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar.”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Ademais, o impetrante nem sequer agravou da decisão monocrática proferida no STJ.



    E mais: não tem razão o impetrante nas críticas feitas ao STJ, ao dizer que “parece que o Douto Ministro, quiçá por um lapso ou acumulo exorbitante de serviço, não se atentou a sucessão gritante de absurdos deste expediente, apontados a exaustão pela defesa e perceptíveis com a singela leitura já da primeira Decisão.” (eDOC 1, p. 24)



    Isso porque está correta a decisão proferida por Sua Excelência, uma vez que é incabível habeas corpus no STJ contra decisão monocrática proferida no Tribunal de Justiça.



    E rechaça-se a conclusão do impetrante, no sentido de que a fundamentação da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau seria uma aberração.



    É que o paciente cumpre pena por ter estuprado sua sobrinha menor de 14 anos, de modo que “A análise criminológica proporciona ao Juiz o elementos técnicos e científicos que possibilitam aferir a personalidade, o grau de periculosidade, as condições psicológicas e sociais do apenado, além de verificar se ele reúne as condições subjetivas para o retorno gradual à sociedade.” (eDOC 5)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, §1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Comunique-se ao Juízo de primeiro grau.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente